Tribunal: TJSP
Processo: 2020973-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Alegação de que a União não foi intimada pessoalmente da decisão agravada. Intimação por carta não atende ao preceito contido no art. 183, § 1o, do CPC. Nulidade da decisão. RECURSO PROVIDO.